Tribunal: TCU
Processo: 011.553/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5013/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.553/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Miyazawa (XXX.211.443-XX); Luciane Leoni de Freitas (XXX.528.948-XX); Marcia Maria Barbosa Paes (XXX.160.052-XX); Marcia Rodrigues Brasiliense Holanda (XXX.182.337-XX); Marilene Barbosa Paes Vaz (XXX.649.432-XX); Mineia Paes Oliveira (XXX.967.052-XX); Mirian Barbosa Paes (XXX.262.302-XX); Rozzana Maria Barreira Oliveira (XXX.584.553-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.